Tribunal: TJMT
Processo: 1037480-41.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037480-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - CPF: 040.065.839-90 (ADVOGADO), CENTRAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.905.629/0001-20 (AGRAVANTE), ADELIO BAROFALDI - CPF: 251.732.519-72 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN registrado(a) civilmente como CARLOS JARDEL GUIDIN - CPF: 549.960.319-72 (AGRAVANTE), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (AGRAVADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (AGRAVADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (AGRAVADO), BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), INTERNATIONAL POWER EQUIPMENT EQUIPAMENTOS E SERVICOS ELETROMECANICOS SA - CNPJ: 09.328.604/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), PROPOWER GERADORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 08.794.644/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN registrado(a) civilmente como CARLOS JARDEL GUIDIN - CPF: 549.960.319-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM ALVES DOS SANTOS - CPF: 135.358.629-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GILVAN GUIDIN - CPF: 411.783.861-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDIO GHEDIN - CPF: 283.629.509-00 (TERCEIRO INTERESSADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAI nº 1037480-41.2025.8.11.0000

AGRAVANTES
:
CENTRAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, ADELIO BAROFALDI, CARLOS JARDEL GUIDIN

AGRAVADOS
: THYAGO RIBEIRO DA ROCHA, MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO, LUCAS DE VECCHI SEVIERO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PERÍCIA CONTÁBIL - HONORÁRIOS PERICIAIS - ADIANTAMENTO - RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO - TEMA 871/STJ - APLICABILIDADE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA TERCEIRA - INCONSISTÊNCIAS NOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - RECURSO DESPROVIDO.

1. Na fase de cumprimento de sentença, o devedor é o responsável pelo adiantamento dos honorários periciais, quando a perícia for determinada de ofício pelo juízo ou requerida pelo credor, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 871.

2.
A ratio decidendi
do Tema 871/STJ não se restringe apenas à discussão sobre o valor do débito, mas abrange todas as situações em que a perícia é necessária para garantir a efetividade da execução e o correto cumprimento da obrigação imposta ao devedor.

3. Aplica-se o princípio da causalidade quando a necessidade de perícia contábil decorre de inconsistências nos demonstrativos apresentados pela empresa que teve seu faturamento penhorado para satisfação do crédito exequendo, pois foi a resistência do devedor ao cumprimento voluntário da obrigação que deu causa à execução e à necessidade de penhora.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., ADÍLIO BAROFALDI, LÍDIO GHEDIN E ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN
em face de decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
n
o
Cumprimento de Sentença nº 1012665-90.2021.8.11.0041
movido por
THYAGO RIBEIRO DA ROCHA, MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO E LUCAS DE VECCHI SEVIERO
,
que
determinou a realização de perícia contábil para verificar a higidez das informações apresentadas pela empresa
ROVEMA ENERGIA S/A
, terceira não integrante da relação processual, e se está cumprindo determinação judicial de reservar 10% de seu faturamento bruto em benefício dos agravados. Além disso, atribuiu aos agravantes o ônus de adiantar os honorários periciais.

Em suma, aduzem os agravantes que a discussão não diz respeito ao valor do débito objeto da execução, mas sim à higidez das informações prestadas por terceiro (ROVEMA ENERGIA S/A) em cumprimento à ordem judicial de penhora de seu faturamento.

Pondera
m
que a Tese 871 do STJ, invocada pelo juízo de origem, é inaplicável ao caso concreto, bem como como se os agravados questionam a higidez dos balancetes apresentados pela empresa ROVEMA
ENERGIA S/A, cabe a eles o adiantamento dos honorários periciais, nos termos dos artigos 82 e 95 do CPC/15

Afirmam que
não deram causa à realização da perícia contábil, pois não são eles que apresenta
ra
m os balanços nem apontaram inconsistências nos documentos apresentados pela empresa ROVEMA ENERGIA S/A, o que por si só justifica que os agravados devem custear com os honorários do perito.

Por fim, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso
e, no mérito
,

a reforma d
a decisão agravada, ante a ilegalidade da determinação de pagamento de honorários periciais pelos executados/agravantes
.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 325489857
.

As contrarrazões foram apresentadas pelos agravados
THYAGO RIBEIRO DA ROCHA, LUCAS DE VECCHI SEVIERO e MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO
, os quais
defendem a manutenção da decisão agravada,
sob o argumento de
que está em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 871.

Adiante, s
ustentam que a necessidade de perícia contábil decorreu exclusivamente das inconsistências apresentadas pelos executados nos balanços da empresa ROVEMA ENERGIA S/A, com variações expressivas e injustificadas de valores em períodos coincidentes, impactando a base de cálculo da penhora já determinada.

No mais, a
firmam que, em observância ao princípio da causalidade, cabe à parte que deu causa à instauração do incidente arcar com os respectivos custos.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia central do presente recurso reside em definir a quem compete o adiantamento dos honorários periciais em fase de cumprimento de sentença, quando a perícia é determinada para verificar a higidez das informações prestadas por terceiro (ROVEMA ENERGIA S/A) em atendimento à ordem judicial de penhora de seu faturamento.

O juízo de origem determinou que os agravantes (executados) adiantassem os honorários periciais, com fundamento no Tema 871 do STJ, que estabelece: "
Na fase de cumprimento de sentença, o devedor é o responsável pelo pagamento dos honorários periciais, quando a perícia for determinada de ofício pelo juízo ou requerida pelo credor
".

Por sua vez, o
s agravantes sustentam que o Tema 871 do STJ é inaplicável ao caso concreto, pois não se trata de discussão sobre o valor devido no cumprimento de sentença, mas sim sobre a higidez das informações prestadas por terceiro. Defendem que, como os agravados questionam a higidez dos balancetes patrimoniais apresentados pela empresa ROVEMA ENERGIA S/A, cabe a eles o adiantamento dos honorários periciais, nos termos dos artigos 82 e 95 do CPC
/15
.

P
ois bem
.

O
art. 95 do CPC
/15
estabelece que "
cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
".

Já o art. 82, § 1º, do CPC
/15
dispõe que "
incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica
".

Essas regras, contudo, aplicam-se primordialmente à fase de conhecimento, quando ainda não se definiu quem é o vencedor e o vencido na demanda. Na fase de cumprimento de sentença, a situação é distinta, pois já existe um título executivo judicial que reconhece o direito do credor e impõe uma obrigação ao devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 871
sob o rito dos recursos repetitivos (
REsp 1.274.466/SC
), firmou entendimento no sentido de que, na fase de cumprimento de sentença, o devedor é o responsável pelo adiantamento dos honorários periciais, ainda que a perícia tenha sido determinada de ofício ou a requerimento do credor. Isso porque
,
foi a resistência do devedor ao cumprimento da obrigação que deu causa ao incidente processual.

No caso, embora os agravantes argumentem que a perícia não visa discutir o valor do débito, mas sim a higidez das informações prestadas pela empresa ROVEMA ENERGIA S/A, é importante observar que essa perícia está diretamente relacionada à efetividade da execução e à correta apuração dos valores que devem ser destinados à satisfação do crédito exequendo.

A penhora sobre o faturamento da empresa ROVEMA ENERGIA S/A foi determinada como meio de garantir o pagamento do débito dos agravantes. Assim, a verificação da correção dos demonstrativos apresentados pela empresa é medida que visa assegurar a efetividade da execução e o correto cumprimento da ordem judicial de penhora.

Conforme se extrai dos autos, a necessidade de perícia contábil decorreu das inconsistências apontadas pelos agravados nos balancetes patrimoniais apresentados pela empresa ROVEMA ENERGIA S/A, com variações expressivas e injustificadas de valores em períodos coincidentes, impactando a base de cálculo da penhora já determinada.

Essas inconsistências estão diretamente relacionadas à resistência dos agravantes em cumprir voluntariamente a obrigação, o que levou à necessidade de penhora sobre o faturamento da empresa ROVEMA ENERGIA S/A e, consequentemente, à necessidade de verificação da higidez das informações por ela prestadas.

Nesse contexto, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com as despesas processuais aquele que deu causa à instauração do processo ou incidente. No caso, foram os agravantes que, ao não pagarem voluntariamente o débito, deram causa à execução e à necessidade de penhora sobre o faturamento da empresa ROVEMA ENERGIA S/A.

Nesse sentido, é pertinente citar o seguinte precedente deste Tribunal:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL – DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO – HONORÁRIOS PERICIAIS – TEMA 871/STJ – APLICAÇÃO POR ANALOGIA – ÔNUS QUE RECAI SOBRE O DEVEDOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tratando-se de fase de cumprimento de sentença, em que já estão identificados o vencedor e o vencido na ação, cabe a este último o dever de arcar com o ônus dos honorários periciais. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o vencido na ação de conhecimento deverá arcar com o adiantamento de honorários periciais na fase de cumprimento de sentença, determinação que é reforçada pela edição do Tema 871/STJ."
(TJMT - N.U 1006367-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2025,
Publicado
no DJE 09/06/2025)

Portanto, a
decisão agravada está em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 871 e com o princípio da causalidade, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025